Tribunal: TJDFT
Processo: 0706181-16.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0706181-16.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA V I S T O S. (Doc. Num. 16375322 e 16959550). Cuida-se de recurso de Apelação interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a r. sentença (Doc. Num. 16280944) proferida nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0706181-16.2019.8.07.0009, ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA REPRESENTADA POR FABIANE SANTOS DA SILVA OLIVEIRA em desfavor da Apelante, na qual o i. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível de Samambaia, confirmando a tutela provisória inicialmente deferida, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para determinar à Ré que restabeleça o plano de saúde da autora, nas mesmas condições anteriormente gozadas, inclusive quanto ao valor, pelo período de 1 (um) ano e 2 (dois) meses, contados da demissão, sob pena de multa diária deR$1.000,00 (mil) reais, limitada a R$50.000,00 (cinquenta) mil.”, bem como “assegurar à autora a permanência no plano, nas mesmas condições, enquanto for necessário ao seu tratamento.” (Num. 16277294/16280944). Após a conclusão do recurso a esta Relatoria foram apresentados petitórios por ambas as partes (Num. 16375322 e 16959550), em que afirmam mutuamente o descumprimento da decisão de tutela provisória pela parte adversa. Esclareço que a questão deve ser deduzida perante o Juízo de origem, eventualmente, sob a forma de cumprimento provisório de sentença (art. 297, parágrafo único do CPC). A pretensão constante das referidas manifestações consiste, em verdade, em cumprimento provisório de sentença, o qual deverá ser processado nos termos dos artigos 520 a 522 do Código de Processo Civil. Destaco, ainda, que o cumprimento de sentença deve se processar junto ao Juízo de origem. Nesse diapasão, nada há a ser provido em relação aos pedidos apresentados de parte a parte. Aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília - DF, 04 de julho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador